Tribunal: TJDFT
Processo: 0732260-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732260-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO GOMES PEREIRA PACIENTE: TIAGO ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA O paciente, denunciado pelos crimes do art. 241-A, caput, e art. 241-B, caput, ambos da L. 8.069/90 - disponibilizar e armazenar vídeo que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 27.6.23, para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente (ID 166673178, autos n. 0707142-12.2023.8.07.0010). Pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, em 4.8.23, pelos mesmos fundamentos (ID 49798126). Sustenta o impetrante que as condições pessoais do paciente são favoráveis. Ele tem residência fixa, ocupação lícita - motoboy – e não responde a outras ações penais. Os crimes dos quais o paciente é acusado são cometidos sem emprego de violência ou grave ameaça, devendo ele ser submetido a tratamento terapêutico medicamentoso e não à prisão. A prisão preventiva não pode ser amparada na gravidade abstrata do crime, sobretudo porque não há evidências de que em liberdade o paciente voltará a delinquir. Aduz que caso o paciente seja condenado, o regime prisional será o aberto ou semiaberto. Pede a liberdade do paciente ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. O paciente – narra a denúncia - em 26.7.23, entre as 6 e 7 horas, na QR 403, Santa Maria – DF, de forma livre e consciente, adquiriu, possuiu e armazenou em seu computador, vídeos e fotografias que contêm cenas de sexo explícito e pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Nas mesmas circunstâncias, o paciente, de forma livre e consciente, ofereceu, trocou, disponibilizou, transmitiu, distribuiu, publicou e divulgou, por meio de sistema de informática, fotografias e vídeos que contêm cenas de sexo explícito e pornográfico envolvendo crianças e adolescentes (ID 49798127). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Agente de polícia, lotado na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, declarou que cumpriu mandado de busca e apreensão, expedido no âmbito da operação “AcumulaDores”, no endereço do paciente. No local, apreenderam computador desktop contendo vídeos de crianças e adolescentes em cenas explícitas de sexo. O paciente disponibilizava os vídeos para pessoas que estavam online, no momento da abordagem policial. Ele confessou informalmente os crimes, afirmando que armazena os vídeos de conteúdo pornográfico há aproximadamente oito anos (ID 49798123, p. 1). O paciente, na delegacia, confessou os crimes. Disse que iniciou o interesse por pornografia infantojuvenil há aproximadamente dez anos. Sua curiosidade foi desencadeada a partir dos cinco anos de idade, pois ele e amigo de infância, por dois meses, tocaram as partes íntimas um do outro. Baixa os vídeos de pornografia infantojuvenil por meio da plataforma “T.”. Armazenou ao menos sete mil vídeos de crianças e adolescentes em cenas explicitas de sexo em seu computados. Além de baixar, disponibiliza o material pornográfico a outros usuários da internet. Estava disponibilizando material pornográfico infantojuvenil quando os policiais chegaram à sua residência para cumprir o mandado de busca e apreensão. Possui vídeo com criança de 8 anos de idade praticando sexo. Nunca se relacionou com crianças e adolescentes, mas conversa com esses durante jogos online (ID 49798123, p. 3/4) Os fatos apurados até o momento indicam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos crimes, evidenciada na maneira como agiu o paciente, que frequentemente disponibilizava conteúdo pornográfico infantojuvenil na rede mundial de computadores. A quantidade de dados movimentados pelo paciente é tamanha que suas ações foram monitoradas e comunicadas à Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos por organismo internacional que busca auxiliar as autoridades policiais no enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes – Child Rescue Coalition – CRC (ID 49798117, p. 3). Note-se que o réu admitiu ter armazenado mais de sete mil vídeos com cenas de sexo explícito com crianças e adolescentes – inclusive com criança de apenas 8 anos de idade. Ainda que o crime tenha sido cometido sem emprego de violência ou grave ameaça, necessário se mantenha o paciente afastado do convívio social, tendo em vista o risco que oferece de cometer novas condutas semelhantes, por estar envolvido em rede de pedofilia na internet. Saliente-se que a garantia da ordem pública busca resguardar não somente a integridade física e psíquica da vítima, como também de toda a sociedade, evitando a reiteração delitiva do paciente. E tratando-se de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, revela-se ainda mais necessário resguardar a ordem pública, coibindo a reiteração na prática desse tipo de crime. Diante da gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Outrossim, ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, I). Entende o e. STJ que a desproporcionalidade da prisão preventiva – considerada eventual pena a ser fixada - somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Confira-se: “(...) 7. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final. (...)” (AgRg no HC n. 732.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.); “(...) 2. Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação da pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que, somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o Juízo, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 585.262/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). E a pena máxima prevista para o crime do art. 241-A do ECA é superior a 4 anos de reclusão. Não há desproporcionalidade ou constrangimento ilegal com a prisão do paciente. A decisão que decretou a prisão e a que indeferiu sua revogação estão suficientemente fundamentadas em dados concretos que justificam a medida extrema para garantia da ordem pública – gravidade concreta da conduta e periculosidade do paciente. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES